Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739301-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOTTUS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: DRACMA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA, ROGERIO RODRIGUES AMANCIO, ANA CRISTINA MEIRELES DE CARVALHO AMANCIO, LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOTTUS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0709764-34.2023.8.07.0020, sob ID Num. 168653494. Após a distribuição do recurso, o d. Juízo a quo comunicou a reconsideração da decisão agravada em Juízo de retratação (ID Num. 52641555) É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a distribuição deste agravo de instrumento, o Juízo Singular, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada (ID Num. 174097232 dos autos de origem). Por conseguinte, é evidente a perda de objeto do agravo de instrumento, em face da retratação noticiada. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 00:20:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora